Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. DANO MORAL. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a suposta violação ao princípio da correlação; (ii) violação dos princípios da contradição e da ampla defesa na oitiva de testemunhas menores; (iii) a possibilidade de absolvição, diante da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação; e (ii) a viabilidade de exclusão da obrigação de pagar danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado.
4. Comprovada a participação da defesa técnica na oitiva das testemunhas, não há falar em nulidade da prova por cerceamento de defesa.
5. Vias de fato são atos agressivos praticados contra alguém que não resultam em lesões corporais, ou seja, é constituída por agressão sem intenção de lesionar e sem provocar danos à integridade corporal da vítima. Exemplos incluem empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar tapas, socos ou pontapés, arremessar objetos, entre outras condutas menos graves.
6. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de notável força probatória – sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos, ausente contraprova capaz de desmerecer o relato e/ou elementos que evidenciem a existência de motivo espúrio para injustamente incriminar o réu.
7. Em delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, depois de transcorrido lapso temporal razoável desde as agressões/ameaças, é comum a tentativa da vítima de amenizar a situação do acusado, sobretudo quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Sob essa perspectiva, apesar de divergentes os depoimentos prestados em sede policial, merece maior privilégio o primeiro depoimento e as declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque corroborados pelos demais elementos probatórios.
8. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983, consolidou entendimento de que, para fins do art. 387, IV, do CPP, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução acerca do dano psíquico (dano presumido).
9. Tendo sido pleiteada a reparação por danos morais apenas em sede de alegações finais, a condenação enseja violação à ampla defesa e ao contraditório, devendo a obrigação ser afastada.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944175, 0003546-70.2019.8.07.0020, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024; Acórdão 2000914, 0707125-79.2023.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025.